Tribunal: TJMT
Processo: 0000466-89.2011.8.11.0110
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000466-89.2011.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO - CPF: 106.817.953-87 (APELADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.o 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.o 8.429/1992), desde que sem condenação transitada em julgado.

3.
“(...) após as alterações decorrentes da vigência da Lei no 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública (...).”
(N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)
”
.

4. Sentença de improcedência mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa e Reparação de Danos movida em desfavor de
ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO
, ante a ausência de dolo e inexistência de provas, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 92153114).

O Apelante aduz em suas razões:

- a existência de atos de improbidade administrativa previstos no art. 11, da Lei n.o 8.429/92 e de provas robustas acerca da ocorrência dos fatos descritos na inicial; pois o TCE/MT detectou 12 (doze) irregularidades devidamente discriminadas nos autos (ausência de percentual mínimo de aplicação de recursos na educação);

- que o dolo não se extrai da manifestação verbalizada pelo requerido, mas de todo o conjunto de elementos associados à pratica do ato.

Com tais argumentos, busca a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o Apelado postula pelo não conhecimento do recurso, aduzindo que nele não foram enfrentados os argumentos da sentença, bem como pede a manutenção da decisão singular (id. 92153116 e 92153117).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se inicialmente pelo provimento do recurso (ids. 120848485 e 111765973). Entretanto, após o Tema 1199/STJ, manifestou-se pela prejudicialidade do apelo, com a ratificação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Recurso tempestivo (Certidão de id. 92153115).

Isento de preparo (art. 73, § 1°, do RITJMT), vindo-me conclusos por redistribuição (id. 154831654).

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa e Reparação de Danos movida contra
ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO
, ante a ausência de dolo e inexistência de provas, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ao que se infere dos autos, o TCE/MT encaminhou para a Promotoria de Justiça cópia do julgamento das contas do Município de Campinápolis, referente ao exercício de 2008 (Gestão do então Prefeito: Altino Vieira de Rezende Filho / Apelado), no qual houve parecer contrário à aprovação das mesmas, destacando irregularidades alusivas ao não cumprimento de percentual mínimo à ser aplicado em Educação, bem como ausência de disponibilização das Contas Anuais na Câmara Municipal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ingressou com a ação sustentando a prática de atos de improbidade administrativa, narrando, em resumo, que no exercício de 2008, o e. Tribunal de Contas estadual emitiu pareceres contrários à aprovação das contas anuais de Gestão e de Governo da Prefeitura de Campinápolis em decorrência de irregularidades de natureza grave ditas como sendo de responsabilidade do ora apelado e apuradas nos autos dos Processos n.o 9.868-0/2009 e n.o 9.868-8/2009.

Na inicial, contaram discriminadas as seguintes irregularidades:

“CONTAS DE GESTAO - Processo 9.868-012009

1. Ausência de assinatura do ordenador de despesas e demais responsáveis nos documentos de nota de empenho, de nota de liquidação e nas ordens de pagamento. (fls. 204 a 217; 237 a 247). (E27);

2. Realização de despesas com juros e multas no valor de R$944,65 geradas pelo atraso nos pagamentos das faturas relativas a serviços de energia elétrica e telefonia, consideradas ilegítimas e contrárias à finalidade pública. (E-24);

3. Pagamentos de despesas com base em documentos comprobatórios considerados inidôneos. (E-21).

4. Contabilização incorreta de valores (R$382.798,93) como sendo despesas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. (E-33).

5. Divergência de R$7.424,28 entre o valor retido dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS apurado nas guias de recolhimento (R$353.998.85) e o valor registrado no anexo 17 (R$361.423,13). (E33).

6. Diferença de R$4.989,87 entre o valor apropriado para Previdência referente a parte patronal registrado no anexo 2 (R$312.685,98 fl. 347) e o valor apurado pela equipe técnica (R$ 317.675,85 fl. 347) (E33).

7. lnsuficiência de documentos nas prestações de contas de diárias (E-62);

8. Atraso no repasse do duodécimo ao Poder Legislativo que, pela Constituição da República deve ser feito até o dia 20 de cada mês. (B05);

9. Falta de registro nos anexos 14 e 15 das aquisições e das baixas relativas aos materiais de consumo. (#-33);

10. Falta de controle individualizado dos custos relativos a utilização e manutenção de veículos e equipamentos pertencentes a Prefeitura. (E39);

11. Atraso no envio da Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO, da Lei Orçamentária Anual — LOA; do balancete do mês de dezembro; dos informes do sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC referente ao período de janeiro a setembro e dezembro, do informe do sistema LRF Cidadão referente ao 6° bimestre e das contas anuais. (E-42),

12. Omissão do gestor quanto a solicitação feita pelo Auditor de Controle lnterno da Prefeitura (E-39).

CONTAS DE GOVERNO - Processo n. 9.868-8/2009

13. Divergência (...) entre o valor da despesa autorizada apurada pelos auditores (R$19.841.336,12 - fl. 253) e o valor contabilizado no Balanço Orçamentário (R$21.269.986,12 - fl. 12). (E33);

14. Aplicação de 21,95% da receita de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do ensino, enquanto que a Constituição da República determina a aplicação de no mínimo 25%. (B-01), e

15. Ausência de disponibilização das Contas Anuais do Município de Campinápolis na Câmara Municipal. (E-38).”

Entretanto, ao final do processado, a decisão de primeiro grau concluiu pela improcedência dos pedidos constantes da inicial, assentando que para a caracterização de ato de improbidade se faz necessária a demonstração do dolo do agente; que era do autor da ação (art. 373, I do CPC) trazer aos autos provas que indicassem a prática do ato ímprobo e que demonstrasse o elemento subjetivo (dolo), para a tipificação da conduta do art. 11, I, da Lei n.o 8.429/92 (id. 92153112 e 92153113).

Para o Apelante, contudo, a sentença mereceria reforma, em razão das provas sobre a ocorrência dos fatos descritos na inicial, eis que o TCE/MT detectou 12 (doze) irregularidades discriminadas nas provas documentais que instruíram os autos na origem. Além disso, argumenta que o dolo não se extrai da manifestação verbalizada pelo apelado, mas de todo o conjunto de elementos associados à pratica do ato.

A questão não é de difícil solução.

Necessário destacar que a Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sofreu alterações pela Lei n.o 14.230/21.

A principal delas e a que importa significativamente para o caso dos autos diz respeito
ao dolo
, que diante da novel lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função. Portanto, a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo para a configuração dos atos ímprobos.

Ademais, ao julgar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, o STF, no julgamento do ARE 843.989/PR, se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a tese firmada pela Suprema Corte assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
,
exigindo-se
- nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
. 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (g.n.).

No caso versando, a decisão singular concluiu que o dolo do Apelado não foi evidenciado/demonstrado nos autos.

É o que registra a sentença nos seguintes trechos:

“
O Ministério Público sustentou a sua pretensão inicial com base no relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, processos 9.868-0/2009-TC e 9.869-8/2009, pertinente ao exercício 2008, sob a gestão do ex-Prefeito ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO (fls. 06/09).

Ocorre que, como se verifica da descrição dos documentos do tópico anterior,
o procedimento investigativo que lastreia o presente feito trata-se do Inquérito Civil no 01/2009 (fl. 19), referente à rejeição das Contas Anuais do Município de Campinápolis no exercício de 2007, processo n° 6.267-7/2008 (f. 24)
.

Sobreleva pontuar que
para a caracterização e ato de improbidade

Administrativa violador de princípio é necessário o demonstração do dolo do agente
(...).

(...)
os documentos acostados aos autos não se referem à conduta apontada na inicial; não há outras provas, tais como: testemunhal, pericial ou prova emprestada; não há demonstração do dolo do requerido, ainda que genérico, e, mesmo tendo sido oportunizada a produção probatória, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 777)
.

(...)

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC”

(id. 92153112 e 92153113) (g.n.).

A sentença foi proferida antes das alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e como ainda não transitou em julgado as inovações da lei devem ser aplicadas e reforçam a conclusão do julgamento proferido na origem.

Diante disso, tem-se por aplicável ao caso versando o item “1” da tese fixada no Tema 1.199/STF:
“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO”
.

Se a sentença concluiu pela inexistência de dolo, a este Sodalício resta apenas ratificar o que foi decidido no juízo de 1o grau, merecendo acrescer que, em reforço a esse entendimento, extrai-se que em seu último parecer - lavrado após a definição do Tema 1199/STF - a Procuradoria-Geral de Justiça fez consignar:

“
O art. 2o da Lei no 14.230/2021 deu nova redação ao art. 11, caput
:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021).

Considerando o que dispõe expressamente o dispositivo legal apontado

e a previsão de retroatividade, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor do recorrido e a consequente improcedência da ação
.

Nesse sentido tem sido o posicionamento jurisprudencial:

“
O artigo 11, I e II, da Lei n. 8429/92 foi
REVOGADO
com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico
.” (TJMT, AP no 0017212-49.2017.8.11.0004, Rel. Dr. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/09/2022, DJE: 20/09/2022) (destaquei).

“Com a nova redação da Lei 8.429/1992 dada pela Lei 14.230/2021, apenas as condutas descritas nos incisos do artigo 11 caracterizam-se atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, tratando-se de
rol taxativo, e não mais exemplificativo
. Impossibilidade de enquadramento da conduta no caput do art.11 ou em seu inciso I, que foi revogado pela Lei 14.230/2021.” (TJMG, AI no 10000220924567001, Rel. Des. Áurea Brasil, Quinta Câmara Cível, julgado em: 18/08/2022, DJE: 18/08/2022) (destaquei).

Destarte, resta prejudicado o inconformismo do apelante ante as inovações inseridas na Lei no 8.429/92 que refletem diretamente na demanda
.

Ante o exposto, manifestamos pela prejudicialidade do apelo aviado pelo Ministério Público e ratificação da sentença que julgou os fatos imputados na peça vestibular em desfavor do recorrido improcedentes
” (id. 153909177). (g.n.)

Confira-se, em entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO
, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES
, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA. (...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
. (...) 10. Sobreleva perceber que
a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos
. (...) 12. Agravo interno provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial da parte ré. (AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022)” (g.n.).

Portanto, nos termos da Lei 14.230/2021, que alterou a de n.o 8.429/1992 e segundo a normativa da Tese 1.199/STF, firmada em sede de repercussão geral, não vejo como manter a condenação do Apelante, se ausente a prova cabal do
dolo específico
em sua conduta.

A propósito, trago à colação recente julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO – VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
– DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA –
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.o, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
. 3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso provido. Sentença reformada. (N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)” (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUBSISTÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
TEMA 1.199 DO STF
- INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI No 14.230/2021 -
MÉRITO - PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - DOLO ESPECÍFICO - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS
-RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. Segundo entendimento do STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa, interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. 4.
É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei no 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica in casu
. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)” (g.n.).

Por derradeiro, tenho por necessária a análise das condutas descritas no art. 11 da Lei n.o 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21, passíveis de serem consideradas como atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública:

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X - (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1o do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

Como visto, assim como destacado na sentença recorrida e, ao final, no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, as condutas apontadas na inicial, como “irregularidades” atribuídas ao recorrido e que ensejaram contra ele a propositura, pelo Ministério Público, de Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa e Reparação de Danos, estão descritas nos incisos remanescentes do artigo 11, considerando a revogação dos incisos I, II, IX e X, bem como que se trata de
rol taxativo, e não mais exemplificativo.

Resta certo, portanto, como fartamente exposto, que após as alterações constantes da Lei no 14.230/2021, a norma legal exige a presença de dolo específico para que reste configurada a prática de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública - cuja prova deve ser extraída de uma acurada análise de todo o contexto fático, conforme assentado pela legislação e pela jurisprudência atinente à espécie.

No caso dos autos tal como apontado na decisão de 1o grau, se ausente a demonstração do dolo do agente, não há falar-se em condenação por ato de improbidade administrativa, de modo que a sentença deve permanecer irretocável, quer por seus fundamentos, quer pelas considerações aqui expostas.

Ante o exposto e em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023